Tribunal: STF
Processo: Rcl 67042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valdecir Lourenço Martins em face de decisão proferida pela 1° Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, processo nº 1012457-31.2018.8.11.0003, a qual teria ofendido o enunciado da súmula vinculante 34 e do tema 156 da Repercussão Geral.



    Alega que o município de Rondonópolis concedeu aumento aos servidores da ativa por ocasião do reenquadramento dos servidores no novo plano de cargos, carreiras e vencimento (Lei 226/2016) sem estender o benefício aos servidores inativos.



    Requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 156 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:  



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).  



    No caso dos autos, constata-se, pela consulta ao andamento processual, pendente de análise a admissibilidade do recurso extraordinário interposto.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”.  Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; grifos nossos)  



    Portanto, antes mesmo do julgamento do agravo interno, não se admite reclamação por ofensa a tema de repercussão geral. 



    Quanto à Súmula Vinculante 34, confira-se seu enunciado:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).”



    O Acórdão reclamado possui a seguinte ementa (eDoc 4, pp. 394 e 395):



    RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – PEDIDO PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS APOSENTADOS – NÃO COMPROVADA – COTAS REFERENTES À PRODUTIVIDADE DE CADA SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE DESIGUALDADE – SENTEÇA reformada – RECURSO conhecido e não provido. Evidencia-se, no presente caso, que não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, na medida em que o novo Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos (PCCV) incorporou o adicional de produtividade ao vencimento base dos servidores, mas que até a vigência do novo PCCV as cotas de produtividade de cada servidor eram calculadas mediante relatório de produtividade apresentado mensalmente de forma individual. Resta inviável o reenquadramento ao novo regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar nº 226/2016 até mesmo pelo fato de a lei exigir requisitos de investidura incompatíveis com o regime jurídico do servidor público à época de sua aposentadoria, e reconhecer eventual direito implicaria em verdadeira substituição à Administração e à discricionariedade na prática de seus atos, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.”



     



    Com efeito, verifica-se que o acórdão concluiu pela inviabilidade de aplicação legislação municipal (LC 226/2016) ao servidor inativo. Essa questão não é tratada pela súmula vinculante apontada como paradigma da presente Reclamação.  



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Confira-se:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 11, inc. X, da Lei estadual nº 3.350, de 1999, sequer mencionado pelo ato reclamado, que se limitou ao indeferimento da assistência judiciária gratuita à parte desprovida de condição de hipossuficiência. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 56079 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. ADI 2.364. SERVIDOR ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS QUE CONFEREM O DIREITO À ASCENSÃO E AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO RECLAMADO QUE JULGA INCONSTITUCIONAIS OS PROVIMENTOS DERIVADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



    (Rcl 48479 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. PRECEDENTES DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes. 2. Não bastasse, a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo certo ainda, nessa perspectiva, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do acerto ou desacerto de decisões proferidas pelo Juízo singular. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 26154 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 21-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente